Tribunal: STF
Processo: Rcl 85668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. "PEJOTIZAÇÃO". ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). TRÂNSITO EM JULGADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marcos Roberto Genevro Ltda., em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Toledo/PR, nos autos do Processo nº 0000818-63.2024.5.09.0121, por meio da qual teria sido violada a ordem de suspensão nacional tomada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que peticionou, na ação trabalhista de origem, a ordem de suspensão nacional determinada por esta Suprema Corte no Tema RG nº 1.389. 

    3. Alega que “a controvérsia central versa sobre a licitude da contratação e a existência de fraude, já que a relação estabelecida entre a Reclamante e o interessado caracterizava-se como uma parceria comercial, na qual este atuava como transportador autônomo, recebendo comissões sobre o frete bruto. O registro em CTPS foi meramente administrativo (pró-forma), não refletindo a essência da relação”.

    4. Defende que a relação entre as partes era norteada por “parceria/autonomia, já que era marcada pela assunção de riscos, liberdade na busca de fretes, inexistência de ordens diretas e utilização de caminhão que sequer integrava o patrimônio da empresa de forma definitiva (caminhão financiado, com possibilidade de transferência ao motorista)”.

    5. Reforça, portanto, que, “ainda que tenha havido anotação na CTPS, tal circunstância não transforma a natureza da relação havida, a qual sempre foi autônoma, sem subordinação, sem salário e sem dependência econômica de Vagner em relação à empresa de Marcos”.

    6. Requer, liminarmente, suspensão do processo de origem. No mérito, pede a “procedência integral da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo nº 0000818-63.2024.5.09.0121 até o julgamento final do mérito do Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603) por este Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso presente, impõe consignar, que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discutefraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    11. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    12. No caso sob exame, no entanto, constata-se que a decisão reclamada não guarda identidade material com o que firmado nos paradigmas apontados como inobservados.

    13. Trago à colação trecho da sentença proferida, ora ato reclamado (e-doc. 4; p. 64-65; grifos nossos):

“(...) SALÁRIO EXTRAFOLHA
Alega o autor que trabalhou para o réu de 1º-7-2022 a 3-7-2024,na função de motorista de caminhão rodotrem, percebendo 12% de comissões sobre o frete bruto, totalizando a média mensal de R$ 10.000,00, que recebia em dinheiro, na maioria das vezes; no entanto, em CTPS foi anotado salário de R$ 2.000,00 mensais. Postula a integração ao salário dos valores pagos “por fora”, com o pagamento dos reflexos decorrentes.
O réu sustenta que o autor não trabalhou como empregado, mas sim como parceiro, com total autonomia e independência.
O que se percebe, pelo conteúdo da prova oral, é que talvez a intenção original até fosse uma parceria ou arrendamento do caminhão – o que seria perfeitamente possível.
Contudo, as partes concordaram com a anotação do vínculo de emprego (fl. 18),  não possuindo razão o proprietário da empresa em manter a lógica da “parceria” em sua mente, a fim de negar direitos trabalhistas ao trabalhador e deixar de manter e apresentar a documentação relativa ao vínculo de emprego, em especial o controle de jornada (obrigatório para os motoristas, independentemente do número de empregados).
Além disso, a própria testemunha indicada pelo réu, que é seu contador, disse que: confirmou com o réu que era para registrar a CTPS do autor; fazia as guias de recolhimento de FGTS do autor e passava para o réu acertar; e deu baixa do contrato de trabalho do autor no sistema como despedida sem justa causa. Ou seja, a relação entre as partes foi encarada como vínculo empregatício no início, durante e no final. 
Enfim, anotado o vínculo na CTPS do autor (fl. 18), e considerando o exposto acima, não cabe falar em ausência de vínculo de emprego.
Com relação ao salário, o réu admitiu que o autor recebia 12% de comissões sobre o frete, e, indagado quanto isso representava por mês, disse que as comissões do autor já chegaram a render até R$ 15.000,00/16.000,00 no mês, de modo que fica comprovada a alegação autoral no sentido de que percebia a média salarial de R$ 10.000,00 por mês.
Diante de todo o exposto, declaro que o autor recebia salário na forma de comissão, na média de R$ 10.000,00 por mês, e condeno o réu a pagar ao autor os reflexos de tais valores em RSR, férias com o terço e natalinas. (...).”

    14. Ademais, trago decisão proferida pelo Juízo reclamado (e-doc. 6): 

“1. Indefiro o requerimento do executado, pois o Tema 1.389 do STF não tem aplicação no presente caso. Veja que aludido tema determina a suspensão dos processos que discutem "a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade". Contudo, nesses autos não há qualquer discussão a esse respeito, haja vista que o título executivo já foi constituído, restando apenas a satisfação do crédito do exequente.
2. Pesquise-se, via Renajud, a existência do veículo informado pelo exequente na manifestação de id de345f8, com a posterior restrição de transferência, caso existente.
3. No mais, aguarde-se resultado da ordem de bloqueio via Sisbajud e, após, prossiga-se a execução como determinado no despacho de id b4bf5fc.
4. Intimem-se as partes.”

    15. Assim, constato que o Juízo reclamado verificou não haver aderência entre o caso em tela e o paradigma dito como violado, pois há entre as partes vínculo empregatício, com assinatura da CTPS no início relação laboral e, ao final, baixa do contrato de trabalho do beneficiário no sistema como despedida sem justa causa. Não sendo possível alegar ausência do vínculo de emprego. 

    16. É necessária a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 19/10/2020; grifos nossos).

    17. Para além disso, a reclamação constitucional não serve ao revolvimento de acervo fático-probatório, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. PrecedenteIV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 41.017-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021 p. 02/02/2022; grifos nossos).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 16 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator